Tribunal: STF
Processo: RC 1130
Classe: RC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-22
Data de publicação: 1973-02-22

Ementa:
O RECURSO ORDINÁRIO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE QUE CUIDA A
CONSTITUIÇÃO NO SEU ART. 119, N 22, LETRA B, DIZ RESPEITO AOS CRIMES
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL E AS INSTITUIÇÕES MILITARES, PRATICADOS
POR CIVIL, GOVERNADOR DE ESTADOS OU SEUS SECRETARIOS. O ART. 563
LETRA A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, AO DISPOR ASSIM, BEM
INTERPRETOU AQUELE PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.